Tribunal: TJMT
Processo: 1028025-85.2021.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028025-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIMAR ALVES QUEROBIM - CPF: 713.254.332-68 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIMITADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que concedeu ao
A
utor o benefício de auxílio-acidente com DIB a partir do término do auxílio-doença, corrigido pelo INPC e juros conforme a Súmula 204/STJ até 08/12/2021, e pela taxa Selic após 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021. Os honorários advocatícios foram fixados para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, CPC).

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão são:
(i) a aplicação da Súmula 111/STJ aos honorários advocatícios; (
ii
) a fixação da DIB em 28/08/2020, conforme apontado na perícia judicial, em contraste com a data fixada na sentença; (
iii
) a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com benefícios por incapacidade temporária recebidos em períodos posteriores.

III.
Razões de decidir

3. Acolheu-se a preliminar de inovação recursal quanto à DIB, visto que a matéria não foi debatida em primeira instância, configurando supressão de instância (CPC, art. 1.014).

4.
Adequação da sentença à Súmula 111/STJ, determinando-se a limitação dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença, conforme entendimento do Tema 1.105/STJ.

5. Determinou-se a impossibilidade de acumulação do auxílio-acidente com benefícios de incapacidade temporária que compartilhem o mesmo fato gerador, conforme art. 86, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido. Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto à DIB.
No mérito, sentença mantida quanto à concessão do benefício, com ajuste na fixação dos honorários advocatícios em conformidade com a Súmula 111/STJ e determinação de compensação dos benefícios recebidos cumulativamente de forma indevida.

Tese de julgamento:
"
1. É vedada a apreciação de matéria recursal não debatida em primeira instância, configurando inovação recursal. 2. Os honorários advocatícios em ações previdenciárias devem ser limitados às parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ. 3. O auxílio-acidente não é acumulável com benefícios por incapacidade temporária originados do mesmo fato gerador
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC,
a
rts
.
85, § 4º, II, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.225; STJ, Súmula 111, Tema 1.105.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
com remessa necessária
interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

em face da s
entença proferida pel
a
Juíz
a
da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que,
nos autos de Ação de Auxílio-Acidente ajuizada por
Josimar Alves
Querobim
, julgou procedente o pedido. O INSS foi condenado a conceder o benefício de auxílio-acidente ao
A
utor, com DIB a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, corrigido pelo INPC e com juros de mora conforme a Súmula 204/STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021. Honorários advocatícios foram fixados para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).

Em suas razões,
a
parte Apelante
pugna pela
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
para conhecimento e julgamento do recuso. A
rgumenta a não aplicação da Súmula 111/STJ, que restringe os honorários advocatícios em ações previdenciárias às parcelas vencidas até a sentença, a necessidade de fixação da DIB do auxílio-acidente em 28/08/2020, data posterior à cessação do auxílio-doença, considerando a perícia judicial que apontou a consolidação das lesões em 25/06/2020 e a impossibilidade de acumulação do auxílio-acidente com os benefícios por incapacidade temporária requeridos posteriormente pelo autor, devendo haver suspensão do pagamento nos períodos em que esses benefícios foram concedidos.

Diante disso, requer a reforma da sentença para reconhecer a aplicação da Súmula 111/STJ; fixar a DIB do auxílio-acidente em 28/08/2020 e determinar a compensação entre os benefícios concedidos.

Preparo dispensado.

O Apelado,
preliminarmente, alega inovação recursal
, sustentando que a fixação da DIB em 28/08/2020 não foi discutida na contestação, o que caracteriza violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito,
defende a correta concessão do auxílio-acidente, comprovada por laudos médicos e periciais que atestam a redução da capacidade laboral e o descabimento da alteração da DIB, que não foi objeto de contestação na fase inicial.

Dessa forma,
requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal (TRF)

O pedido da parte Apelante para remeter os autos ao TRF não merece acolhimento, pois ficou comprovado que as patologias sofridas pela parte Autora decorrem de acidente de trabalho, conforme reconhecido pelo TRF da 1ª Região, que declinou da competência para o prosseguimento da demanda (ID 235159257, págs. 44/47). Assim,
rejeito o pleito
.

Da preliminar de inovação recursal alegada em contrarrazões

A parte Apelada sustenta que o recurso de apelação da Autarquia Federal não deve ser conhecido, pois a tese de fixação da data de início do benefício (DIB) em 28/08/2020, indicada na perícia judicial, não foi suscitada em primeira instância. A apreciação dessa matéria diretamente no recurso configuraria inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que questões não debatidas no primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, conforme segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL MANTIDA. PROVA MATERIAL APRESENTADA CORROBORADA PELA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário em favor do autor, segurado especial, e determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua condição de segurado especial, requisito essencial para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados; e (
ii
) saber se as teses inovadas em sede recursal pelo INSS, podem ser apreciadas. III. Razões de decidir: 3. A demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região). 4. No caso em análise, o autor apresentou documentos que, corroborados por prova testemunhal, atestam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, configurando início razoável de prova material que comprova a qualidade de segurado especial rural, em conformidade com as exigências da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável. 5. As alegações do INSS quanto a utilização de maquinário agrícola e o vínculo empregatício urbano mantido pelo cônjuge do apelado, constituem inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável. 2. Alegações inovadas em sede recursal não podem ser apreciadas, nos termos do art. 1.014 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 26, III, 39, I, 55, § 3º, 106, parágrafo único; CPC, art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; TRF 1ª Região, AC nº 200137000058647, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, 1ª Turma, j. 26/11/2007; TRF-1, AC 10092617920204019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2ª Turma, j. 13/10/
2021.

(
N.U 0003940-45.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, §1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal. (N.U 1004223-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

No caso concreto, verifica-se que a Autarquia Federal não levantou a necessidade de fixação da
data de início do benefício

(
DIB
)
em qualquer momento do processo em primeira instância (ID 235159257 - págs. 15/22). Assim, assiste razão ao Apelado quanto à preliminar de inovação recursal.

Cabe ressaltar que
a sentença fixou a
data de início do benefício
(
DIB
)
de acordo com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1225) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862).

Portanto,
acolho a preliminar de inovação recursal
suscitada pelo
A
pelado.

Superada a questão preliminar, passo à análise do
mérito
.

A controvérsia recursal gira em torno de dois pontos: (i) a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre os honorários advocatícios;
e (
ii
)
a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com o benefício por incapacidade temporária.

A Súmula 111 do STJ determina que os honorários advocatícios em ações previdenciárias incidem apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, não abrangendo prestações vincendas. Tal entendimento foi reafirmado no Tema 1.105 do STJ:

"Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios."

No caso concreto, a sentença apelada determinou que os honorários advocatícios seriam arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, sem observar o entendimento consolidado na Súmula 111
. Assim, é necessária a adequação do cálculo dos honorários.

Quanto à acumulação do auxílio-acidente com o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-acidente po
de ser acumulado c
om outros benefícios, como pensão por morte ou salário-maternidade. Contudo, é vedada a acumulação com o auxílio-doença acidentário quando ambos decorrem do mesmo acidente ou enfermidade causadora da incapacidade.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO –ACIDENTE - ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 –
CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E AUXÍLIO-DOENÇA –MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE
- ART. 86, §3º, DA LEI 8.213/91 - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-ACIDENTE DEVIDA - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Artigo 86 §2º da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio doença
:§ 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (N.U 1033741-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024
- negritei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVENTE DE PEDREIRO/OPERADOR DEBETONEIRA – AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CUMULAÇÃO
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – MESMO FATO GERADOR
(ENFERMIDADE) - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE – SÚMULA 862 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. O art. 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995 prevê que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional. Somente será possível a cumulação do Auxílio-Doença com o Auxílio-Acidente quando o fato gerador (enfermidade/acidente) dos benefícios for
distintos
, o que não ocorre no caso dos autos. (TJ-MT - AC: 10033587420178110002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023
- negritei
)

No caso, conforme informado pela Autarquia Federal, o Autor
requere
u

administrativamente
, por duas vezes, benefícios por incapacidade temporária (NB 31/649.407.991-5 e NB 31/646.464.078-3), ambos baseados na mesma enfermidade – dor no ombro (CID M.75-1)
, no qual foram concedidos pelo período de 05/05/2024 a 20/05/2024 e 23/11/2023 a 04/05/2024.

O f
ato, não contestado pelo Autor, evidencia que os benefícios possuem a mesma origem, configurando impedimento à acumulação.

Diante do exposto:

I-
ACOLHO A PRELIMINAR
de inovação recursal para afastar a análise da tese de fixação da DIB suscitada pela Autarquia Federal.

II- No mérito,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA
:

1- Adequar a fixação dos honorários advocatícios à Súmula 111 do STJ.

2-
Determinar o abatimento de eventuais valores recebidos cumulativamente, considerando a impossibilidade de acumulação dos benefícios pleiteados.

III- Em
sede de
remessa necessária
,
ratifico a sentença
no
s demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025